Tribunal: STF
Processo: MS 20748
Classe: MS
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-14
Data de publicação: 1988-04-14

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. REFORMA
AGRARIA. PRAZO. DECADENCIA.
- IMPETRADO O 'WRIT' NO STF APÓS DECORRIDOS MAIS DE 120 DIAS DA
PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO - DECRETO PRESIDENCIAL DECLARATORIO DO
INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRARIA - CONSUMOU-SE A
DECADENCIA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO MANDAMENTAL.
MS NÃO CONHECIDO, RESSALVANDO-SE AOS IMPETRANTES AS VIAS ORDINARIAS.